Tribunal: STF
Processo: Rcl 44524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Salvador - BA, visando garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 485-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017) e na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 
    Na inicial, a reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7): 
    A Sra. Maria Auxiliadora Lopes dos Santos propôs reclamação trabalhista, cópia anexa, em face da empresa Teriva Soluções em Tecnologia Ltda., pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas. 
    As partes firmaram acordo em audiência, cópia anexa, onde a empresa ofereceu suposto crédito que teria junto ao Estado de Pernambuco para saldar o valor pactuado. 
    O MM. Juízo da 24º Vara do Trabalho de Salvador expediu o Ofício n. 324/2016, cópia anexa, determinando a constrição judicial do valor pactuado no acordo acima, nos seguintes termos: 
    Venho, por meio deste, solicitar a transferência de crédito existente em nome da Reclamada TERIVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 41.991.225/0001-34, para os autos do processo supra, à disposição deste juízo, até o limite de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), nos termos da ata de acordo homologada em anexo. 
    O ente público, em resposta ao MM. Juízo, encaminhou-lhe o Ofício n. 294/2016-GGAJ/SEE, cópia anexa, noticiando a impossibilidade de cumprir a decisão judicial, pois ainda não havia créditos liquidados em nome da empresa, em virtude de diversas irregularidades apuradas pelo TCE, no contrato administrativo firmado entre a empresa executada e o Estado de Pernambuco, que causaram efetivos prejuízos ao Erário. Informou-se, ainda, ao juízo que a liquidação de eventuais créditos da empresa só poderia ser efetivado após a conclusão de processo administrativo de apuração de haveres e deveres determinado pelo TCE. 
    Após reiterações do pedido de constrição judicial do valor requisitado, o MM. Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Salvador expediu, no dia 06/08/2020, o Ofício n. 192/2020, cópia anexa, determinando, mais uma vez, a penhora da quantia requisitada.
    (…)
    O MM. Juízo reclamado desconsiderou as alegações do reclamante, proferindo a seguinte decisão: 
    “Incontroverso nos autos a existência de crédito em favor da reclamada nestes autos junto ao Estado de Pernambuco. Também incontroverso que o acordo foi celebrado em agosto de 2016, que restou pactuado que o pagamento seria através da transferência de crédito da reclamada junto ao Ente Público e a até a presente data o ato não foi efetivado. Considerando que resta demonstrado nos autos a existência de crédito da reclamada junto ao Estado de Pernambuco e que o crédito trabalhista é privilegiado, determino a expedição de CP para uma das Varas Trabalhistas daquela jurisdição notificando o Estado de Pernambuco para que transfira de imediato para este Juízo a quantia de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais) do valor retido ou requisitado por aquele Ente Público em face da reclamada, o qual deverá ser transferido para este processo, depositado na agência 1509 da Caixa Econômica Federal em conta à disposição deste Juízo, independentemente da liquidação da respectiva despesa e da conclusão dos processos de apurações de haveres e deveres impostos pelo TCE/PE.” 
    A Fazenda Pública Estadual entende que essa decisão viola frontalmente as ADPF’s 485-MC e 275. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender as medidas constritivas em seu desfavor e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão reclamada (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 6/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente expedida certidão de remessa de carta precatória (10/11/2020). 
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões desta CORTE na ADPF 485-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017) e na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 
     No caso concreto, assiste razão ao Estado reclamante. 
    Na hipótese dos autos, o Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Salvador - BA proferiu despacho com o seguinte conteúdo (doc. 11, fl. 2): 
    Incontroverso nos autos a existência de crédito em favor da reclamada nestes autos junto ao Estado de Pernambuco. Também incontroverso que o acordo foi celebrado em agosto de 2016, que restou pactuado que o pagamento seria através da transferência de crédito da reclamada junto ao Ente Público e a até a presente data o ato não foi efetivado. 
    Considerando que resta demonstrado nos autos a existência de crédito da reclamada junto ao Estado de Pernambuco e que o crédito trabalhista é privilegiado, determino a expedição de CP para uma das Varas Trabalhistas daquela jurisdição notificando o Estado de Pernambuco para que transfira de imediato para este Juízo a quantia de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais) do valor retido ou requisitado por aquele Ente Público em face da reclamada, o qual deverá ser transferido para este processo, depositado na agência 1509 da Caixa Econômica Federal em conta à disposição deste Juízo, independentemente da liquidação da respectiva despesa e da conclusão dos processos de apurações de haveres e deveres impostos pelo TCE/PE. 
    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017).
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275, esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADF 275:
    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.
    Conforme consignei em meu voto, naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Com idêntica orientação, o Ministro ROBERTO BARROSO deferiu a medida cautelar requerida na ADPF 485, em decisão assim ementada:
    Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 
    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 249, Rel. Min. CELSO DE MELLO; ADPF 54, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
    2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 114 MC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; Rcl 23.247, Rel. Min. EDSON FACHIN.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida (ADPF 485-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017). 
    O fato de o Juízo reclamado determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores em tese devidos à empresa ré, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, mesmo após informação de que não havia créditos disponíveis para a executada por força de bloqueio determinado pelo Tribunal de Contas e existência de investigação de irregularidades contratuais, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal.
    Há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:
    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE (Rcl 39.101, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020). 
    Na mesma linha, cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/2/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937-MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/4/2020; Rcl 41.653-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/7/2020; Rcl 41.792-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/7/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Salvador - BA nos autos 0000745-83.2016.5.05.0024.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente